Tribunal: TJSP
Processo: 1011178-68.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento do usuário do cartão tornou legítima a cobrança encetada pelo banco. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações do autor, no que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do cartão. Situação em que incumbia ao autor a prova dos

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento do usuário do cartão tornou legítima a cobrança encetada pelo banco. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações do autor, no que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do cartão. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consideração de que o banco apresentou proposta de adesão assinada, além de cópia da carteira nacional de habilitação do autor sem qualquer vestígio de adulteração. Situação em que a prova contida nos autos revela que o autor celebrou o contrato de cartão de crédito e se tornou inadimplente, a legitimar a restrição cadastral impugnada. Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação jurídica. Danos morais não configurados. Determinação de exclusão do registro desabonador apenas em virtude de conter erro acerca da data do inadimplemento. Imposição da sanção por litigância de má-fé mantida, mas reduzido o valor o valor da multa para 5% sobre o valor atualizado da causa. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença em parte reformada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram provimento em parte ao recurso.